Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002280-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1o, DO CPC – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA – HIPOTECA E PENHOR PREVISTOS NA CÉDULA QUE NÃO SE EQUIPARAM À GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO – PRECEDENTE DO STJ (RESP 2.182.408/MT) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA SUFICIÊNCIA E LIQUIDEZ DOS BENS – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ATOS CONSTRITIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE RURAL – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória, bem como a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A probabilidade do direito não se evidencia quando as teses defensivas de nulidade do título, excesso de execução e onerosidade excessiva, demandam dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária.

A garantia hipotecária e pignoratícia prevista na cédula de crédito bancário não supre, por si só, a exigência legal de garantia do juízo, sendo imprescindível a formalização de penhora ou a prestação de caução idônea, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de comprovação da suficiência e liquidez dos bens indicados impede o reconhecimento da garantia do juízo, sobretudo quando inexistente avaliação atualizada.

O perigo de dano não se presume, devendo ser demonstrado de forma concreta, não sendo suficiente a mera alegação de possível constrição patrimonial ou prejuízo à atividade econômica.

Os atos executivos, como penhora e restrições patrimoniais, constituem consequências naturais do processo de execução, não configurando, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002280-36.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1003907-03.2025.8.11.0003, opostos no feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, preliminarmente, o agravante aponta que
“O dever de fundamentar as decisões judiciais não é apenas uma formalidade burocrática, mas uma garantia constitucional prevista no art. 93, IX da Carta Magna e reiterada com rigor técnico no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tais dispositivos impõem que o magistrado exponha as razões de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta do ato decisório. 15. No caso em tela, a r. decisão Agravada, ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o indeferimento do efeito suspensivo, limitou-se a afirmar que o julgador não estaria obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte [...]”
(sic).

Sustenta que
“a decisão supostamente fundamentada não cumpre com os requisitos basilares de uma decisão devidamente construída, isto é: (i) não se limitar a indicar, a reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, (ii) não empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, (iii) não invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(sic).

Aduz que
“a decisão acima se enquadra perfeitamente no conceito de decisão nula previsto no art. 489, § 1o, III, do CPC, pois invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. A frase "ausentes os requisitos legais" poderia ser utilizada para indeferir um pedido de liminar em ação de alimentos, uma tutela de urgência em ação possessória ou uma prisão preventiva. Não há nenhuma menção aos fatos concretos dos autos, nem explicação do "porquê” os requisitos não estariam preenchidos neste caso específico. Não se exige aqui um tratado jurídico, mas o mínimo de correlação lógica entre os fatos e o direito. Ao negar o efeito suspensivo sem dizer qual requisito faltou (se foi a garantia do juízo, a probabilidade do direito ou o risco de dano), o Juízo a quo cerceou o direito de defesa do Agravante, que fica impossibilitado até mesmo de recorrer adequadamente, pois não sabe os motivos reais do indeferimento”
(sic).

Destaca que
“resta evidente que a decisão agravada padece de vício insanável de nulidade por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF/88 c/c art. 489, § 1o, do CPC). O ato judicial limitou-se a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem indicar qual requisito específico do efeito suspensivo estaria ausente, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 24. Portanto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a r. decisão agravada, determinando-se que outra seja proferida com a devida análise dos requisitos do art. 919, § 1o do CPC, ou, subsidiariamente, que este E. Tribunal, aplicando a Teoria da Causa Madura (se aplicável), supra a omissão e aprecie diretamente o pedido de efeito suspensivo, concedendo-o diante da evidente presença dos seus requisitos autorizadores”
(sic).

Quanto ao mérito, entende que
“A r. decisão agravada merece reforma imediata, data venia, pois indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob o fundamento genérico de ausência de garantia, desconsiderando a existência de garantia hipotecária idônea e suficiente que já recai sobre a dívida exequenda. 26. É cediço que para a concessão do efeito suspensivo, o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil exige a cumulação de três requisitos: (i) requerimento da parte; (ii) probabilidade do direito e perigo de dano (tutela provisória); e (iii) garantia do juízo (penhora, depósito ou caução)”
(sic).

Mensura que
“No tocante à garantia do juízo, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a garantia hipotecária pré-existente no título exequendo supre a exigência de nova penhora ou depósito. Exigir que o Agravante, que já ofertou imóvel em garantia real ao banco, apresente outra garantia para poder se defender com efeito suspensivo, constitui onerosidade excessiva e violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC)”
(sic).

Pondera que
“a interpretação literal que busca exigir "penhora" formalizada nos autos ignora a natureza do direito real de hipoteca, que vincula o bem ao pagamento da dívida com preferência. Se o bem já garante o débito materialmente, ele serve processualmente para garantir o juízo. 31. Superada a questão da garantia, os demais requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) também saltam aos olhos, embora ignorados pela decisão agravada. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside nas teses robustas apresentadas nos Embargos”
(sic).

Afirma que
“provados documentalmente, demonstram que a dívida exequenda é controversa e possivelmente inexigível no patamar cobrado. 33. Já o perigo de dano (periculum in mora) é in re ipsa. O prosseguimento da execução sem efeito suspensivo permitirá, inclusive, a expropriação do imóvel hipotecado (muitas vezes maior do que o valor da alegada dívida e essencial à atividade produtiva) antes mesmo que se julgue o mérito da defesa/embargos. Caso os Embargos sejam julgados procedentes ao final, o dano ao Agravante será irreversível se o imóvel já tiver sido leiloado/expropriado. 34. Conclui-se, assim, que a manutenção da decisão agravada viola o art. 919, § 1o do CPC e a jurisprudência dominante deste Tribunal, impondo ao Executado o risco de perder seu patrimônio em uma execução baseada em título cujos valores e exigibilidade estão sendo legitimamente questionados”
(sic).

Ante o que expôs, o agravante requer
“[...]
i)
pelo conhecimento e provimento do presente recurso para REFORMAR a decisão agravada, reconhecendo-se que a garantia hipotecária existente no título é suficiente para garantir o juízo, e, cumulativamente, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave.
ii)
No mérito, requer seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO aos Embargos à Execução de origem, obstando-se a prática de quaisquer atos expropriatórios (leilão, adjudicação e outros) sobre o patrimônio do Agravante, até o julgamento final do mérito dos Embargos à Execução, nos termos da pacífica jurisprudência deste E. TJMT”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 342195367.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 30/01/2026, conforme decisão de Id. 343277392.

Contra esta decisão foi interposto agravo interno, conforme Id. 349869850.

Contraminuta ofertada no Id. 349651351, requerendo o desprovimento do recurso, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação da agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1033665-61.2024.8.11.0003, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n° 055.124.856, e nas Cédulas Rurais Hipotecárias no. 055.121.978, 055.121.893, 055.121.894, 055.121.892.

Pleiteado o efeito suspensivo, foi este indeferido pela Togada singular, como se infere:

“[...] Vistos etc.

I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o no. 1033665-61.2024.8.11.0003.

II – Recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1o do art. 919 do CPC/15.

Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 920, I, do CPC.

Apresentada a impugnação, ouça o embargante.

Após, voltem-me conclusos.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.” (Id. 207702329 - Autos de origem)

Opostos embargos de declaração no Id. 210365838 (Autos de origem), estes foram rejeitados nos seguintes termos:

“Vistos etc.

CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
,

qualificadas nos autos, ingressaram com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da decisão proferida sob o Id. 209051589, alegando omissão no decisum.

Sustenta que há omissão no julgado uma vez que este Juízo deixou de conceder o pedido de efeito suspensivo, uma vez que este é necessário para resguardar o resultado útil do processo.

Ocorre que a decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada. Lado outro, o pedido de efeito suspensivo foi negado ante a inexistência dos requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1o do art. 919 do CPC/15.

Desse modo, não estão presentes os pressupostos específicos para o cabimento dos embargos de declaração.

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC,
cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão
. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida à apreciação, não estando compelido o juízo a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante, porquanto "o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in "Código de Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393).

[...]

No caso em tela o fim colimado pela parte embargante afigura verdadeiro reexame da causa e as alegações de existência de interesse processual deveriam ser debatidas em recurso próprio para tal desiderato, dentro do prazo legal
. Logo, não estão presentes os pressupostos específicos para o cabimento dos embargos de declaração.

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos.”
(Id. 216298471 – Autos de origem)

Pois bem.

No tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não prospera a insurgência.

A decisão agravada, ainda que sucinta, indicou de forma clara a razão de decidir, ao consignar a ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o que se mostra suficiente para atender ao dever constitucional de fundamentação.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fundamentação pode ser concisa, desde que apta a revelar o fundamento do
decisum
.

Ademais, a decisão que rejeitou os embargos de declaração reafirmou a inexistência de omissão, consignando expressamente a ausência dos pressupostos legais, afastando qualquer vício integrativo.

Nesse contexto, eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Prosseguindo, c
onvém assinalar que o artigo 919, § 1o, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1o do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo do recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1o, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente das razões expendidas pelo agravante, não se revela possível, neste momento processual, reconhecer a presença do
fumus boni juris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado.

Com efeito, as alegações centrais deduzidas pelo agravante, notadamente (i) o preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da existência de garantia hipotecária suficiente a assegurar o juízo; (ii) a presença da probabilidade do direito consubstanciada nas teses de onerosidade excessiva, força maior decorrente de eventos extraordinários (autuações ambientais e incêndios no Pantanal) e excesso de execução; e (iii) o risco de dano grave decorrente da possibilidade de atos expropriatórios sobre bens essenciais à atividade produtiva do agravante, constituem matérias que, embora juridicamente relevantes, demandam análise mais detida do contexto fático-probatório e da adequada valoração dos elementos constantes dos autos, o que, em regra, ultrapassa os limites da cognição sumária inerente à apreciação de tutelas provisórias em sede recursal.

Outrossim, no que concerne à alegação de que a execução estaria garantida por meio de hipoteca e penhor constituídos no próprio instrumento contratual, cumpre salientar que, tal circunstância não se equipara, automaticamente, à garantia efetiva do juízo exigida pelo art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, a qual pressupõe penhora formalizada, depósito ou caução idônea, devidamente aferida quanto à suficiência e liquidez.

Com efeito, a Terceira Turma do STJ, ao apreciar o REsp no 2.182.408/MT, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou que a garantia hipotecária não supre, por si só, a exigência legal de que a execução esteja efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015. Eis a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 919, § 1o, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA. INSUFICIÊNCIA.
REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se ocorreu negativa de prestação jurisdicional e se estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015.
4. A verificação dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exigiria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula no 7/STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ - REsp: 2182408 MT 2024/0434219-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (Destaquei)

Importa salientar que a idoneidade dos bens constantes na cédula de crédito bancário, como garantia judicial, pode ser objeto de controvérsia fática, isso porque os valores ali indicados refletem apenas os montantes pagos à época da contratação, sem que tenha sido realizada ou juntada aos autos qualquer avaliação técnica contemporânea.

Ausente laudo que ateste o estado de conservação e o valor de mercado atual dos bens, não se pode presumir que correspondam, após anos de uso, ao valor necessário para assegurar a satisfação do crédito, razão pela qual a suficiência da garantia ofertada demanda exame probatório mais aprofundado, inviabilizando a suspensão da execução em juízo de cognição sumária.

Ademais, inexiste, neste momento processual, comprovação robusta de que os encargos contratuais exigidos pelo agravado sejam manifestamente abusivos ou desproporcionais, tampouco de que tenha havido efetivo desequilíbrio contratual apto a ensejar revisão judicial imediata. As alegações de onerosidade excessiva e vulnerabilidade do consumidor, embora juridicamente plausíveis em tese, carecem de lastro probatório consistente que permita, de plano, infirmar a presunção de validade do título executivo.

No tocante ao
periculum in mora
, igualmente não se evidencia situação de urgência qualificada apta a justificar a concessão da medida suspensiva. A eventual constrição patrimonial decorrente da execução, como a penhora de ativos financeiros, constitui desdobramento natural do procedimento executivo, não se configurando, por si só, como dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalte-se que a alegação genérica de risco à atividade rural do agravante, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem comprometimento imediato e irreversível de sua subsistência ou da continuidade de sua atividade produtiva, mostra-se insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, eventual prejuízo financeiro decorrente de atos constritivos pode ser revertido ao final da demanda, seja por meio de compensação, restituição ou levantamento de valores, caso venha a ser reconhecida a procedência das alegações do executado.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A existência de ordem judicial de penhora automática no despacho citatório ou a realização de tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD não satisfazem o requisito da garantia do juízo, uma vez que não houve a efetiva constrição de bens ou valores aptos a assegurar a execução.

Inexistindo garantia real e suficiente do juízo, revela-se correta a decisão que recebe os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1043867-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, embora deferida a gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

O recorrente sustenta a presença de perigo de dano, a possibilidade de relativização da exigência de garantia do juízo, a dispensa dessa garantia em razão da gratuidade da justiça e a existência de omissão na decisão recorrida.

O juízo de origem destacou a ausência de garantia da execução e a inexistência de risco concreto, diante de decisão liminar em outro processo que suspendeu a exigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória, em especial o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a garantia do juízo e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não afasta a exigência de garantia do juízo.

Não se verifica perigo de dano, pois há decisão liminar vigente em outro processo suspendendo a exigibilidade do débito, afastando risco atual e concreto.
O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a medida.

Inviável a aplicação do poder geral de cautela para afastar requisito legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive a garantia do juízo.
2. A gratuidade da justiça não dispensa automaticamente a garantia.
3. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo, não sendo suficiente para configurar o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução.
”
(N.U 1006541-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

(Destaquei)

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, acostado na contraminuta, este, não merece acolhida.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a configuração da má-fé processual exige a presença de conduta dolosa, caracterizada por atuação temerária, alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade manifestamente ilícita.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais. O agravante limitou-se a exercer o seu direito constitucional de acesso à jurisdição e de interposição de recurso, insurgindo-se contra decisão que lhe foi desfavorável, com apresentação de fundamentos jurídicos minimamente plausíveis.

A simples reiteração de teses jurídicas ou a interposição de recurso não configura, por si só, intuito protelatório ou conduta temerária, sendo indispensável a demonstração inequívoca do elemento subjetivo da má-fé, o que não se evidencia nos autos.

Nesse sentido, a caracterização da litigância de má-fé demanda prova robusta do dolo processual, não se presumindo a partir do mero inconformismo da parte.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026